Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-48.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006872-48.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GEIGE APARECIDA PEREIRA DE AMARAL - CPF: 005.357.031-63 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. prescrição. cobrança extrajudicial. plataforma serasa limpa nome. inexigibilidade reconhecida. dano moral não configurado. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de empresa de telefonia, visando à retirada do nome da plataforma Serasa Limpa Nome e à condenação por dano moral, em razão da tentativa de cobrança de dívida prescrita.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prescrição impede também a cobrança extrajudicial de dívidas no contexto das relações de consumo; (ii) saber se há obrigação de exclusão do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome; (iii) saber se a disponibilização da dívida em plataforma de renegociação configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a prescrição alcança tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (REsp 2.088.100/SP e REsp 2.103.726/SP), sendo abusiva a tentativa de induzir o consumidor ao pagamento mediante inclusão em plataformas de renegociação.

4. Todavia, o mesmo entendimento afirma que a inclusão de débito prescrito em plataformas como o Serasa Limpa Nome, que operam com acesso restrito, não configura cobrança em sentido estrito nem gera efeitos negativos ao consumidor, não havendo obrigação de retirada.

5. Ausente efetiva negativação ou prova de abalo concreto à imagem da consumidora, não se configura o dano moral indenizável, aplicando-se, ainda, o entendimento da Súmula 385/STJ, diante da existência de outras inscrições regulares.

6. Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do débito, mas o indeferimento dos demais pedidos, impõe-se o parcial provimento do recurso e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito, mantendo-se a improcedência dos pedidos de exclusão das plataformas e indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A prescrição, nas relações de consumo, impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial de débito. 2. A disponibilização de dívida prescrita em plataformas de renegociação, sem publicidade nem impacto em score, não configura cobrança indevida nem dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEIGE APARECIDA PEREIRA DO AMARAL contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1006872-48.2025.8.11.0004), ajuizada pela apelante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 342115366).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, o incorreto arquivamento do processo, uma vez que a sentença foi publicada em 24/11/2025, sendo que o prazo recursal findava-se em 16/12/2025. Aduz, ainda, que o Tema 1264 foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo por objeto exatamente a matéria versada nestes autos, com determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição no Serasa Limpa Nome ou plataformas análogas.

No mérito, sustenta que a decisão vergastada colide frontalmente com o precedente jurisprudencial do STJ, que, no julgamento do REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303, determinou a impossibilidade da cobrança extrajudicial de débito prescrito. Argumenta que a inscrição do nome do devedor em cadastro denominado "Limpa Nome" evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão, pelo consulente, de que o nome da pessoa não está limpo. Afirma que o sistema indica a inadimplência do consumidor, consubstanciando meio coercitivo para forçar o adimplemento de dívida prescrita. Aduz que o Serasa comercializa as informações constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras. Alega que a manutenção da dívida em órgão de consulta, ainda que sob nova denominação, produz os mesmos efeitos nefastos da negativação tradicional, notadamente em relação ao seu Score.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexigibilidade da dívida por prescrição, determinando-se a retirada das plataformas de cobrança Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar e demais plataformas análogas, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (cf. Id. no 342115367).

A apelada oferta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência (cf. Id. no 342115375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Geige Aparecida Pereira Do Amaral contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, movida em face de Telefônica Brasil S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o incorreto arquivamento do processo e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1264 do STJ. No mérito, argumenta que a decisão contraria precedentes do STJ que vedaram a cobrança extrajudicial de débito prescrito, que a inscrição na plataforma “Limpa Nome” constitui informação desabonadora com efeitos sobre o score, e que faz jus à indenização por danos morais.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“Releva notar, contudo, que a prescrição, no sistema civilista, extingue apenas a pretensão, e não o direito subjetivo em si. O débito permanece existindo no mundo dos fatos jurídicos como uma obrigação natural, cuja satisfação depende única e exclusivamente do adimplemento voluntário do devedor, conforme a regra do artigo 882 do Código Civil, que veda a repetição de indébito quando se paga dívida prescrita, confirmando a subsistência do vínculo moral e ético devedor-credor.

(...)

A premissa fundamental é que tais plataformas operam em ambiente controlado e de acesso restrito, funcionando como pontes entre credores e devedores para a consecução de acordos, sem veicular publicidade desabonadora da honra ou da imagem do consumidor a terceiros.

(...)

Desse modo, a suposta prática abusiva ou vexatória não restou comprovada nos autos, sendo a mera exposição a uma oferta de renegociação insuficiente para configurar ofensa à honra ou à dignidade do consumidor que supere o mero dissabor.”

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

A apelante requer a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Não merece acolhimento tal pleito. Conforme se verifica da decisão de afetação, a suspensão determinada pelo STJ aplica-se apenas aos processos em que tenha havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ, não alcançando, portanto, o presente feito que se encontra em fase de apelação. Ademais, já existe jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, conforme será demonstrado na análise do mérito.

Rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões: a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita; a obrigatoriedade de exclusão do nome da apelante da plataforma Serasa Limpa Nome e congêneres; e a configuração de dano moral indenizável.

É incontroverso nos autos que os débitos objeto da demanda, decorrentes da utilização de serviços de telefonia, remontam aos anos de 2017 e 2020, encontrando-se prescritos pelo decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição, mas entendeu que esta extingue apenas a pretensão judicial, subsistindo o débito como obrigação natural passível de cobrança extrajudicial.

Contudo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.088.100/SP e, posteriormente, no REsp n. 2.103.726/SP, firmou entendimento diverso, estabelecendo que a prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Nessa esteira, também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a prescrição da dívida de R$ 189,97 com vencimento em 17/12/2018, sua inexigibilidade e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição, além de extinguir a pretensão judicial de cobrança, também impede a cobrança extrajudicial do débito prescrito no contexto de relação de consumo.

III. Razões de decidir:

3. A dívida encontra-se prescrita pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva comprovada.

4. Embora a prescrição não extinga o direito em si, ela afeta diretamente sua exigibilidade, especialmente no âmbito das relações de consumo, onde a interpretação deve ser realizada à luz dos princípios protetivos do CDC.

5. A cobrança insistente de dívida prescrita, com ameaças de ações judiciais e negativação, configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contra práticas abusivas previstos no CDC.

6. Conforme interpretação a contrario sensu da Súmula 323 do STJ, após o prazo prescricional, a inclusão ou manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito torna-se indevida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição, no âmbito das relações de consumo, impede não apenas a cobrança judicial, mas também a cobrança extrajudicial insistente e ameaçadora de dívidas prescritas, configurando prática abusiva a tentativa de cobrança ou negativação após o decurso do prazo prescricional."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, N.U. 1003994-90.2024.8.11.0003, j. 11/11/2025, DJE 26/11/2025)”

Assim, merece reforma a sentença para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito apontado na inicial, em razão da prescrição.

Quanto ao pedido de exclusão do nome da apelante da plataforma Serasa Limpa Nome e congêneres, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera inclusão do débito nessas plataformas não configura cobrança, não havendo, portanto, obrigação de retirada.

Conforme assentado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.

(STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp n. 2.103.726/SP, j. 14/5/2024, DJe 17/5/2024.)”

Portanto, embora seja declarada a inexigibilidade do débito, não há fundamento para determinar a exclusão do nome da apelante das plataformas de negociação, uma vez que a mera disponibilização da dívida para eventual acordo voluntário não constitui ato de cobrança vedado pela prescrição.

No que concerne à alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não se verifica o uso discriminatório dos dados pessoais da apelante. A inclusão de informações em plataforma de negociação, com acesso restrito mediante senha pessoal, não caracteriza tratamento ilícito de dados pessoais, especialmente considerando que a dívida, embora prescrita, continua a existir como obrigação natural, conforme reconhecido pelo STJ no REsp n. 2.103.726/SP: “A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.”

Assim, não há falar em violação à LGPD no caso concreto.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

A plataforma Serasa Limpa Nome, conforme pacificado pelo STJ, não constitui cadastro restritivo de crédito, não possui publicidade a terceiros e não impacta o score do consumidor. Trata-se de sistema de renegociação de dívidas com acesso restrito mediante CPF e senha.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem efetiva negativação em cadastros públicos de inadimplentes, não caracteriza dano moral presumido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação moral, em razão de cobrança de débito no valor de R$ 1.595,37 já declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável; e (ii) se a cobrança de débito já declarado inexistente por coisa julgada enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A existência de decisão judicial transitada em julgado anterior reconhecendo a inexistência do mesmo débito torna abusiva a persistência na cobrança, configurando desrespeito à autoridade da coisa julgada.

5. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui sistema de renegociação de dívidas com acesso restrito mediante CPF e senha, diferindo dos cadastros restritivos de crédito que possuem ampla publicidade.

6. A simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem efetiva negativação em cadastros públicos de inadimplentes, não caracteriza dano moral presumido.

7. O dano moral in re ipsa aplica-se especificamente às hipóteses de efetiva inscrição em cadastros restritivos de crédito, não se estendendo a sistemas de negociação com acesso limitado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido para manter a declaração de inexistência do débito e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de débito já declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado configura conduta abusiva que justifica a tutela declaratória e inibitória. 2. A inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 550; STJ, REsp 1.419.697/RS (Tema 710); STJ, Tema Repetitivo 1059; TJMT, N.U 1008005-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, N.U. 1028584-34.2024.8.11.0003, j. 11/11/2025, DJE 26/11/2025)”

No caso dos autos, não há comprovação de negativação efetiva em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA), tampouco demonstração de abalo concreto à honra ou à imagem da apelante decorrente da inclusão do débito na plataforma de negociação.

Ademais, conforme consignado na sentença e nas contrarrazões, a apelante possui inscrições anteriores em cadastros de proteção ao crédito por outros credores, circunstância que, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta a pretensão indenizatória.

Ausente o ato ilícito e não demonstrado o dano, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo em vista que a apelante decaiu da maior parte do pedido (exclusão das plataformas e danos morais no valor de R$ 30.000,00), fixo a sucumbência recíproca na proporção de 70% para a apelante e 30% para a apelada, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios ficam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada parte, na proporção da sucumbência, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexigibilidade, judicial e extrajudicial, do débito apontado na inicial, no valor de R$ 324,35, em razão da prescrição, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos de exclusão do nome da apelante das plataformas Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar e congêneres, bem como do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026